Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SLU. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há previsão expressa das atividades desempenhadas pelo servidor no cargo que ocupa, atualmente denominado Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, e se não foi comprovada a realização de tarefas inerentes a cargo diverso, inexiste o suposto desvio de função.
2. Ausente nos autos a comprovação do alegado desvio de função pelo Autor, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC/15), incabível o deferimento de quaisquer diferenças remuneratórias a ele.
3. Apelação conhecida e não provida.